Tribunal: TJES
Processo: 5002213-11.2023.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002213-11.2023.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VILSON BATISTA CHAGAS

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES

RELATOR(A):

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A INFIRMAR A DECLARAÇÃO. DEFERIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por VILSON BATISTA CHAGAS contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim, que extinguiu ação de revisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais, sem resolução do mérito, e condenou o autor ao pagamento das custas processuais. O recurso discute exclusivamente o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o apelante preenche os requisitos para concessão da gratuidade da justiça, considerando a presunção relativa de hipossuficiência e a ausência de elementos nos autos capazes de infirmar sua declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 99, §2º, do CPC, a gratuidade da justiça deve ser concedida à pessoa natural mediante simples declaração de hipossuficiência, salvo se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a presunção de hipossuficiência tem caráter
juris tantum
, podendo ser afastada apenas quando existirem provas concretas da capacidade financeira do requerente. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

No caso concreto, o apelante demonstrou ser produtor agropecuário, isento de declaração de imposto de renda, e apresentou extratos bancários que não evidenciam capacidade financeira para arcar com as custas do processo. Não há prova apta a afastar a presunção de hipossuficiência.

O indeferimento do pedido sem a devida demonstração da capacidade econômica do requerente implica inversão indevida da presunção legal, configurando erro de julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência da pessoa natural gera presunção relativa para a concessão da gratuidade da justiça, podendo ser afastada apenas se houver elementos concretos nos autos que demonstrem a capacidade financeira do requerente.

O indeferimento do pedido de gratuidade sem a devida comprovação da suficiência econômica da parte viola a presunção legal e deve ser reformado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 98, §3º, e art. 99, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002213-11.2023.8.08.0026

APELANTE: VILSON BATISTA CHAGAS

APELADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIÃO - SICREDI UNIÃO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
VILSON BATISTA CHAGAS
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Itapemirim, nos autos de ação de revisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIÃO - SICREDI UNIÃO
, que extinguiu o feito, sem resolução do mérito,
condenando-o ao pagamento das custas processuais.

Em suas razões (id. 10760830) sustenta o apelante, em síntese, que faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, devendo ser reformada a sentença, com inversão dos ônus sucumbenciais.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Cuida-se de ação de revisão contratual extinta sem resolução do mérito, versando o recurso, tão somente, sobre o indeferimento da gratuidade da justiça.

Sem delongas, entendo ser o caso de acolher o pleito.

Infere-se dos autos que o recorrente, ao ajuizar a demanda, pleiteou expressamente a concessão da benesse.

Nos termos do art. 99, §2º, do CPC, o juiz somente poderá indeferir o pedido de tal natureza
se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da benesse, devendo antes determinar à parte a comprovação do preenchimento daqueles.

Incursionando, pois, no tema, relembro que “a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção
juris tantum
, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.(...) (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

Desse modo, o afastamento da presunção advinda da declaração somente poderá ocorrer quando verificados nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da gratuidade, hipótese não vislumbrada.

Isso porque o apelante demonstrou que é produtor agropecuário, isento de declaração de imposto de renda, e apresentou cópia de seus extratos bancários, não havendo nos autos prova capaz de infirmar a presunção advinda da declaração de hipossuficiência.

Não foram reveladas, com isso, condições de arcar com as custas e demais despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, sendo mister o provimento do recurso, sob pena de indevida inversão da presunção legal.

De conseguinte, conheço do recurso e
LHE DOU PROVIMENTO
para deferir a assistência judiciária ao apelante e, por conseguinte, suspender a exigibilidade das rubricas a que fora condenado (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)